Tribunal: CARF
Processo: 12266.721263/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721263/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.075 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/11/2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância, tendo em vista a verificação de cerceamento de defesa, em razão
de não ter sido analisado o argumento relativo às retificações.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de
Lima (suplente convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pela suposta infração prevista no art. 107, IV, “e”,
do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03.
Assevera a fiscalização que o interessado registrou o conhecimento eletrônico de
modo intempestivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721263/2015-17
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721263/2015-17

A contribuinte apresentou sua defesa, combate o Auto de Infração, após, seguindo
a marcha processual normal, foi julgada improcedente a defesa apresentada pela contribuinte por
entender que diante da Ação Coletiva ajuizada pela associação que pertence a contribuinte,
devendo ser reconhecida a concomitância.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação de carga
decorrentes da operação no comércio exterior.
1
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA

Nota-se por meio de excertos extraídos do seu relatório uma imprecisão nas
informações concernentes aos argumentos constantes da impugnação e aqueles ali reproduzidos
Já no voto condutor da decisão, percebe-se que em sua defesa a contribuinte
alegou que houve prestação de informação tempestivas e posteriormente ao atraque no navio,
retificou tais informações.
O voto condutor em linhas gerais se conduziu em dar concomitância diante do
ajuizamento de ação coletiva por associação que a contribuinte faz parte. O tema lá debatido foi
tão somente referente a denúncia espontânea.
Ocorre, que o cerceamento de defesa resta claro quando a fiscalização deixa de
analisar os argumentos de que houve prestação de informação tempestiva e a retificação
ocorrendo após o atraque do navio.
Pois, se partimos da premissa que houve a prestação de informação em tempo
não há que se falar em denúncia espontânea. Pois a informação a prestação foi prestada em
tempo nos termos da súmula 154 do CARF.
Assim, deve-se ser analisado se houve ou não a prestação das informações
tempestivas, em caso da intempestividade, daí sim, estaria em discussão a questão da denúncia
espontânea.
Nesse sentido:
Ementa:
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Ano-calendário:
2009
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.075 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721263/2015-17

MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Há de ser decretada a
nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de defesa do contribuinte em
virtude da ausência de motivação conforme determina o art. 59 do Decreto no
70.235/1972
Numero da decisão: 3301-013.786
Constata-se, portanto, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235.
Reconheço a preliminar de cerceamento de defesa, por conseguinte decretar a
nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que
seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
Assim, restam prejudicados os demais argumentos da contribuinte.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por
conseguinte decretar a nulidade do acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator

Fl. 547
DF CARF MF
Original